Tribunal: CARF
Processo: 13603.904981/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.904981/2016-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.553 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TEKSID DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Julgamento iniciado em
novembro de 2022. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3402-003.546, de 22 de março de 2023, prolatada no
julgamento do processo 13603.904974/2016-92, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Versa o presente litígio sobre Pedido Eletrônico de Restituição de crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior de Cofins não-cumulativa, indicado para compensação com
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A DRF emitiu Despacho Decisório eletrônico, pelo qual indeferiu o pedido de
restituição e homologou/homologou parcialmente a compensação declarada na respectiva
DCOMP.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada procedente em parte, nos termos do v. Acórdão proferido Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.904981/2016-94
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904981/2016-94

A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma parcial da
decisão administrativa, para que sejam reconhecidos todos os créditos de COFINS utilizados
pela Recorrente no pedido de compensação, com a consequente homologação integral dos
PER/DCOMPs objeto deste processo, uma vez que as despesas autuadas permitiam o
creditamento da Contribuição para a COFINS.
Subsidiariamente, pediu para que seja deferida a realização de diligência fiscal
e/ou perícia técnica, com indicação de assistente técnico para apuração se os bens e serviços
autuados são aplicados em seu processo produtivo.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
1.
Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2.
Do objeto do presente litígio
O PER/DCOMP objeto deste litígio foi apresentado para ressarcimento
de crédito originado de alegado pagamento a maior da Contribuição para
a COFINS com relação às rubricas das Fichas 16A e 16B, referente aos
exercícios de 2007, 2009, 2010 e 2011, sendo neste processo tratado o
fato gerador relativo ao mês de março de 2007, apurado mediante
retificação nos DACONs e DCTFs.
Em procedimento fiscal foi verificada a legitimidade dos créditos
indicados pela Contribuinte, sendo que, após análise manual, constatou-
se que não restou saldo a restituir através deste PER, pois o valor do
crédito reconhecido foi já havia sido utilizado/compensado integralmente.
Em síntese, foram apontados pela Autoridade Fiscal a ausência do
direito creditório sobre os seguintes itens:
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904981/2016-94

O Despacho Decisório emitido neste processo, teve por motivação o TVF
que procedeu à análise do pedido, o que fez com fundamento na
Instrução Normativa no 404/2004 e, assim, concluindo que insumos são
tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade fim da
empresa, adquiridos de pessoa jurídica, e que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda.
Para contestar, a Recorrente apresentou nos autos Laudo Técnico para
demonstrar que suas atividades consistem na fabricação de peças
fundidas em ferro e alumínio destinadas à indústria automotiva mundial,
bem como produz peças em ferro cinzento e nodular de pequenas, médias
e grandes dimensões, como blocos e cabeçotes de motor para automóveis
e veículos industriais, coletores de escape, carcaças, pontas de eixo,
discos e tambores de freio.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao
Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso
representativo de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de
tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou
serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do
termo “insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não
cumulativo.
Por tal razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas
SRF no 247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de
crédito aos insumos que fossem diretamente agregados ao produto final,
ou que se desgastassem através do contato físico com o produto ou
serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que
no regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o
crédito é calculado sobre os custos e despesas sobre bens e serviços
intrínseco à atividade econômica da empresa.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional publicou em 03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para
crédito de PIS e Cofins fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904981/2016-94

Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5,de17 de dezembro de
2018, proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904981/2016-94

b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.

3. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
O v. Acórdão ora recorrido foi proferido pela DRJ de origem em 18 de
dezembro de 2018, sendo abordado sobre a concepção do termo
“insumo” para fins de aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS,
considerando o julgamento do Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR.
Observou o ilustre Julgador de primeira instância que após o julgamento
pelo STJ, foi adotada uma interpretação intermediária: “nem tão
restritiva, como pretendia a RFB; nem tão ampla, a ponto de alcançar
todos os custos e despesas operacionais, como defendiam os
contribuintes”.
Não obstante entender que o conceito de insumo deve ser analisado
casuisticamente, a DRJ de origem adentrou às glosas efetuadas, sem
realizar diligência ou oportunizar à Contribuinte a produção de novas
provas sobre o enquadramento de tais bens e serviços nos critérios da
relevância e essencialidade ou, ainda, que a subtração impeça a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
Com isso, foram mantidas as glosas referentes aos seguintes bens e
serviços:

MOTOR ELETRICO TIPO:DX180M4, 18,5KW, 440VAC/60Hz,
1760RPM SEW;

PARA RAIO P/REDE DE DISTRIBUICAO TIPO "VALVULA", MAX.
TENSAO: 3KV, COR- RENTE DE DESCARGA NOMINAL: 5KA REF: PR3
RITZ OU VA-3/5B ELETROTECNICA OUNLZ-P 3KV-10KA DELMAR;

MOTOR IND. TRIF. MODELO: AA446, 30CV, 965-1165 RPM, FC.B3
VILLARES (RECUPERADO);

SERVIÇO PARA REFORMA ESTRUTURAL DAS CARCACAS DOS
CADINHOS DOS FORNOS FUSORES SSKD; e

SERVIÇO PARA REFORMA ESTRUTURAL DAS CARCACAS DOS
CADINHOS DOS FORNOS FUSORES SSKD, BBC 1 2 E 3.
Considerou o ilustre Julgador da DRJ que não é possível afirmar que os
bens em referência têm vida útil inferior a um ano, que é a condição para
a sua não imobilização, pois alguns deles se mostram como bens
duráveis, passíveis de utilização por mais de doze meses, cujos valores de
aquisição são significativos, denotando tratar-se de bens que não se
consomem no processo produtivo em período inferior a um ano.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904981/2016-94

Considerou, ainda, que as máquinas e equipamentos objeto de
manutenção sobre as quais foram realizados os serviços acima, são bens
do ativo imobilizado, e a recuperação destes pelos referidos serviços de
manutenção acarreta como resultado o aumento da vida útil superior a
um ano, uma vez que os recursos aplicados na manutenção se revestem
de características de permanência, sendo que tais despesas deveriam ter
sido capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras, não
se pode considerá-las "insumos".
Com relação aos bens (partes e peças) e serviços utilizados na
reparação e manutenção de máquinas e equipamentos, cujas glosas
foram mantidas pela DRJ, justificou a Recorrente que:

O processo produtivo para a fabricação de peças fundidas em ferro e
alumínio é altamente danoso para a linha de produção, em razão do uso
frequente de areia (elemento altamente abrasivo) e das altas temperaturas a que
é submetida;

Apontou, ainda, que especialmente na fase de fundição, em que os fornos
são carregados com ferro gusa líquido e sucatas de aço, e na fase de montagem,
em que liga metálica, ainda líquida, é despejada nos moldes de areia para a
definição da peça fundida, as máquinas e equipamentos estão sujeitas a poeira
abrasiva e a temperaturas altíssimas;

Tais especificidades fazem com que sejam necessários manutenção e
reparo periódicos e, se não realizados, a produção fica inviabilizada, pois sujeita
a seguidas interrupções;

Os serviços de reparo e recuperação contratados não agregam vida útil às
máquinas e equipamentos, mas apenas retardam o seu sucateamento, que seria
inevitável devido às condições a que são submetidos;

Nesse sentido, despesas com partes e peças empregadas e serviços
utilizados na manutenção e na reparação de máquinas e equipamentos da
atividade produtiva são essenciais para a produção, pois, se subtraídas,
verdadeiramente obstam a atividade da empresa, conforme disposto no laudo
técnico.
Cumpre igualmente destacar que, versando este litígio sobre Pedido de
Restituição, com aplicação do artigo 373, inciso I do Código de Processo
Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de
seu direito, em homenagem ao Princípio da Verdade Material, deve ser
oportunizado à contribuinte a comprovação dos argumentos de defesa.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
bem como em atenção à necessária busca pela verdade material,
proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem realize as seguintes providências:
a)
Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas que deram origem aos créditos glosados
pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o conceito de
insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.553 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904981/2016-94

no r. voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços
de manutenção em cada etapa do processo industrial, bem como o tempo
de vida útil de tais itens, esclarecendo se há alguma contribuição quanto
ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são
aplicados e cujas manutenções são realizadas (em quanto tempo);
b)
Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a
constatação especificada nesta Resolução;
c)
Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas no Item “a”, manifestando-se sobre os documentos
apresentados pela Recorrente, bem como analisando o enquadramento de
cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao
REsp no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018, se for o caso;
d)
Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação
sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem
os autos para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 871
DF CARF MF
Original